Tribunal: CARF
Processo: 15374.907883/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.907883/2008-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.440 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
BRASCAN BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA VIGENTE À
ÉPOCA DA TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Aplica-se à declaração de compensação retificadora a legislação tributária
vigente à época de sua transmissão e não aquela vigente à época da
transmissão da declaração original.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. AUMENTO DO
DÉBITO OU INCLUSÃO DE NOVOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a retificação de declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
declaração de compensação à RFB, nos termos do art. 59 da Instrução
Normativa SRF n° 600/2005, já revogada, e do art. 109 da Instrução Normativa
n° 1.717/2017, ora vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.907883/2008-75
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907883/2008-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
Trata o processo de DCOMP no 38231.81212.300404.1.3.048367 (fls.
03/07) que pleiteia compensação de débito de COFINS (2172) do período de
02/2004, com crédito de pagamento indevido de COFINS, relativa ao
período de 31/05/2002, arrecadado em 14/06/2002, no valor de R$
67.650,52.
Por meio do Despacho Decisório (fl. 08) emitido eletronicamente, a
DERAT/Rio de Janeiro-RJ, não homologou a compensação declarada,
alegando não restar crédito disponível para a compensação dos débitos
informados, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido
integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
A interessada foi cientificada em 30/07/2008 (fl. 113).
Em 13/11/2008, a impugnante apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 09/15) alegando que:
- não foi cientificada do despacho decisório;
- apresentou Dcomp retificadora no 27196.76761.110208.1.7.048766;
- o débito relativo a maio/2002 é de R$ 7.760,32 conforme DIPJ;
- tanto a DCTF quanto a DIPJ são hábeis a comprovar valores devidos a
título de tributos e estão disponíveis para consulta a Fazenda;
Encerra a manifestação solicitando a suspensão do crédito tributário e a
sua extinção em virtude da compensação.
Em 25/11/2009, a interessada apresentou petição (fls. 137/139) alegando
que apresentou manifestação em 14/08/2008 e junta cópia (fl. 140/141),e
solicita que a manifestação apresentada em 13/11/2008 seja recebida como
aditamento.
Na manifestação com protocolo de 14/08/2008 (fls. 140/141) constam as
seguintes alegações:
- efetuou pagamento indevido de COFINS no valor de R$ 67.650,52;
- apresentou as seguintes compensações relativas ao mesmo crédito:
38231.81212.300404.1.3.048367
03459.66413.030904.1.3.042455
07303.28685.300404.1.3.040889
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907883/2008-75

27355.22693.130105.1.3.044212
- transmitiu dcomp retificadora no 27196.76761.110208.1.7.048766;
- transmitiu dcomp retificadora no 42795.88320.1102.08.1.7.041001 para
retificar a dcomp no 03459.66413.030904.1.3.042455;
- foram canceladas as DCOMP no 07303.28685.300404.1.3.040889 e
27355.22693.130105.1.3.044212;
Encerra a impugnação solicitando a homologação das compensações em
especial da no 27196.76761.110208.1.7.048766 que retificou a dcomp objeto
deste processo.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Somente com a comprovação da extinção ou do pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária
aplicável, cogita-se o reconhecimento de indébito fiscal, e da sua utilização
na compensação de outros tributos e contribuições.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
RETIFICAÇÃO. INCLUSÃO NOVO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE
A retificação da Declaração de Compensação não será admitida quanto
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
SRF.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: (a) ter reduzido seu débito e, consequentemente, gerado crédito, mediante a
retificação de DIPJ e PER/DCOMP ́s; (b) que a retificação para fins de redução do tributo
devido e posterior restituição ou compensação do crédito resultante é permitida pela legislação e
não enseja qualquer necessidade extra de demonstrações contábeis, como aduzido pela decisão
recorrida; (c) que a Recorrente nunca teve oportunidade de apresentar os esclarecimentos
registrados na decisão recorrida; (d) que a Instrução Normativa n° 210/2002, vigente quando da
transmissão do PER/DCOMP original, não prevê qualquer restrição quanto à possibilidade de
retificação para aumento ou inclusão de débitos compensados; (e) que a Instrução Normativa n°
600/2005 inovou no ordenamento jurídico, contrariando a Lei n° 9.430/1996, a qual não possui
previsão neste sentido, previsão esta que só poderia se dar por lei e em observância da
irretroatividade; (f) que a introdução de novas obrigações tributárias para uma relação específica
já iniciada traz notória insegurança jurídica; (g) a ilegalidade das Instruções Normativas n°
600/2005 e 900/2008; (h) a aplicação do princípio da verdade material, pois um mero erro
material no preenchimento da DCTF não pode operar quaisquer efeitos, devendo ser possível a
retificação dos valores anteriormente declarados.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907883/2008-75

É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve
Despacho Decisório de não homologação de compensação, sob o argumento de ter retificado
para menor, por meio de DIPJ, o valor devido a título de COFINS em maio/2002, o que deu
origem ao crédito. À hipótese deve incidir o previsto no §1° do art. 147 do Código Tributário
Nacional (CTN), in verbis:
Art. 147 O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifo nosso)

A jurisprudência deste E. Conselho, calcada no transcrito §1° do art. 147 do
Código Tributário Nacional (CTN), é pacífica no sentido de que a mera retificação de DCTF,
desacompanhada dos documentos fiscais e contábeis correspondentes, não é suficiente para
demonstração da existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do interessado demonstrar a certeza e liquidez de seu crédito,
apresentando os documentos e elementos de sua contabilidade que
demonstram referido direito. É irrelevante se as declarações retificadoras
foram apresentadas antes ou após a emissão do despacho decisório que
indeferiu as compensações.
(Acórdão n. 9303-009.179, Rel. Cons. Andrada Márcio Canuto Natal,
unânime, sessão de 16.jul.2019) (grifo nosso)

Na espécie, ao que consta das alegações, o contribuinte sequer retificou a DCTF,
instrumento com natureza de confissão de dívida, limitando-se a retificar a DIPJ, sob o
argumento de que esta constituiria documento fiscal e se prestaria a provar o valor dos tributos
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907883/2008-75

devidos. Ora, a DIPJ não é documento fiscal, mas declaração prestada pelo contribuinte ao Fisco
e, por isto mesmo, não se presta a provar o próprio conteúdo, quando sobre este recaia dúvida
justificável.
Quanto à busca da verdade material, há de se ressaltar que não se trata de
imputação fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação
fiscal da empresa ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao
reconhecimento do direito creditório, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio
contribuinte, incumbe a ele o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Assim sendo, não é cabível transferir à Administração Tributária o ônus de
perscrutar a existência, a certeza e a liquidez do crédito, quando tal demonstração incumbe desde
sempre ao postulante. E repita-se: a mera retificação da DCTF não tem de per si o condão de
comprovar o direito creditório da Recorrente se desacompanhada de documentos hábeis, idôneos
e suficientes que suportem as alterações efetuadas. Neste sentido, a reiterada jurisprudência deste
Conselho:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907883/2008-75

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

A Recorrente não esclareceu a razão de ter revisado para menor o valor devido a
título de COFINS em maio de 2002, de R$ 67.650,52 para R$ 7.760,32, o que constitui o
fundamento do crédito. Tampouco fez juntar aos autos qualquer documento contábil, fiscal, ou
mesmo planilhas que comprovassem o erro cometido e, consequentemente, o valor do crédito
dele originado. Não há como se reconhecer a ocorrência de pagamento a maior apenas com base
na informação contida em DIPJ, quando se está diante de divergência entre este documento e o
débito confessado em DCTF.
A divergência entre as informações prestadas pela empresa em DACON, DCTF e
DIPJ, por erro imputável ao contribuinte, ilide sua presunção de veracidade, pondo em fundada
dúvida a autoridade fiscal. Neste caso, por disposição legal, as alegações da Recorrente não mais
prescindem de prova documental, não bastando a mera juntada de DIPJ retificadora ou qualquer
outra declaração, se desprovida do respectivo lastro em prova contábil e fiscal.

Ademais, do ponto de vista dos débitos a serem compensados, a decisão de piso
acertou ao aplicar o disposto na Instrução Normativa SRF n° 600/2005, vigente à época da
transmissão do PER/DCOMP retificador, in verbis:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907883/2008-75

(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.(grifo nosso)

Trata-se de vedação expressa à retificação de PER/DCOMP para aumento ou
inclusão de débitos, hipótese em que se deveria ter transmitido outra DCOMP. Aplicam-se às
compensações as regras vigentes à época do encontro de contas, sendo certo que a pretendida
retificação, com aumento do débito anteriormente compensado e inclusão de novos débitos,
significa em verdade a realização de novo encontro de contas, diverso do anteriormente
realizado. É por esta razão que a norma contida no art. 59 da Instrução Normativa SRF n°
600/2005 deve ser aplicada à espécie, mesmo que o PER/DCOMP a ser retificado tenha sido
anterior à sua vigência.
Há de se concluir que as retificações pretendidas nas DCOMP’s, da forma como
realizadas, eram inviáveis à luz da legislação vigente à época da transmissão. O conteúdo destas
normas foi mantido pela legislação ora em vigor, mais especificamente pelo art. 109 da Instrução
Normativa n° 1.717/2017. A solução para o caso deveria ser aquela dada pela própria legislação,
no parágrafo único do art. 59, qual seja, a transmissão de nova DCOMP para os débitos que se
pretendia incluir. Entretanto, ainda assim, no estado em que se encontram os presentes autos,
careceria de comprovação a existência, certeza e liquidez do crédito empregado, não havendo o
que prover.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital